Tribunal: STF
Processo: RE 1262932
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – VERBA NÃO INCORPORÁVEL – INCIDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTE – SEGUIMENTO – NEGATIVA. 
    1. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro confirmou o entendimento do Juízo quanto à procedência do pedido de devolução dos valores descontados a título de previdência social incidentes sobre parcela não incorporável. No extraordinário, o Instituto de Previdência e Assistência Social do Servidor Público de Petrópolis aponta a violação do artigo 40 da Constituição Federal. Sustenta a validade das deduções de contribuição previdenciária sobre a totalidade da remuneração. Alude ao princípio da solidariedade.
    2. A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, procedida, na maioria das vezes, mediante o recurso por excelência – a apelação. Atua-se em sede excepcional a partir da moldura fática delineada soberanamente pelo Colegiado de origem, das premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula do Supremo:
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    Colho os seguintes trechos do acórdão recorrido: 
    Registre-se que, não obstante a peça processual de fls. 231/253 (indexador 000231) se prestasse originariamente a rebater as razões do apelo manejado pela parte autora - razão pela qual àquela peça processual o Instituto de Previdência e Assistência Social do Servidor Público do Município de Petrópolis conferiu a denominação “CONTRARRAZÕES DE RECURSO DE APELAÇÃO” (fls. 231) -, a referida Autarquia Municipal aproveitou o ensejo do seu oferecimento e, no corpo da mesma, apresentou fundamentos e argumentos jurídicos com o intuito de impugnar a sentença, culminando, no capítulo referente ao pedido (fls. 253), com a formulação de requerimento de “reforma parcial da r. sentença, no tocante a restituir a parte autora os descontos previdenciários incidentes sobre as vantagens pecuniárias do Regime de tempo integral, 40 horas, bem como a devolver os valores descontados sobre a parcela denominada insalubridade”, evidenciando assim verdadeira pretensão de apelar da sentença, na forma adesiva. 
    Tem-se, portanto, que a parte buscou, em uma mesma peça, oferecer resposta à apelação interposta pela parte adversa - ou seja, contrarrazoar - e impugnar a sentença de procedência parcial do pedido autoral – ou seja, apelar adesivamente -, o que não se admite, haja vista que o recurso adesivo se encontra submetido às mesmas regras do recurso principal quanto às condições de admissibilidade, como preceituado no artigo 997, §2º, do CPC, de tal forma que aquele deve ser interposto em peça independente, tal como se exige deste. 
    Portanto, não há como se dispensar à mencionada peça de fls. 232/253 tratamento de recurso de apelação interposto na forma adesiva, razão pela qual deve a mesma tão somente ser entendida e acolhida como contrarrazões ao apelo da parte adversa. 
    Sobre a matéria, assim assentou o Juízo:
    Noutro giro, no que toca ao pedido alternativo, não remanescem dúvidas de que a parte autora contribuiu para a previdência, inclusive incidindo seus descontos previdenciários sob a parcela a qual pretendia integrar, assistindo-lhe razão em parte no que toca a devolução dos valores descontados a título de contribuição previdenciária sobre a parcela dos vencimentos do RTI, eis que, ao contrário do afirmado pelo Instituto de Previdência, o regime previdenciário dos servidores públicos, após a edição da Emenda Constitucional nº 20, de 1998, passou a ter caráter eminentemente contributivo, e não mais solidário, conforme aduz, sendo inescondível que restou vedado que o desconto de contribuição previdenciária incida sobre vantagens que não irão integrar os vencimentos do cargo efetivo para fins de aposentadoria. 
    As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos ao acórdão atacado, buscando-se o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar a viabilidade do recurso.
    No mais, o acórdão impugnado está em consonância com o decidido pelo Supremo, com repercussão geral, no recurso extraordinário 593.068/SC, relator o ministro Luís Roberto Barroso, com acórdão publicado no Diário de Justiça de 22 de março de 2019. Vejam a ementa: 
    Direito previdenciário. Recurso Extraordinário com repercussão geral. Regime próprio dos Servidores públicos. Não incidência de contribuições previdenciárias sobre parcelas não incorporáveis à aposentadoria. 1. O regime previdenciário próprio, aplicável aos servidores públicos, rege-se pelas normas expressas do art. 40 da Constituição, e por dois vetores sistêmicos: (a) o caráter contributivo; e (b) o princípio da solidariedade. 2. A leitura dos §§ 3º e 12 do art. 40, c/c o § 11 do art. 201 da CF, deixa claro que somente devem figurar como base de cálculo da contribuição previdenciária as remunerações/ganhos habituais que tenham “repercussão em benefícios”. Como consequência, ficam excluídas as verbas que não se incorporam à aposentadoria. 3. Ademais, a dimensão contributiva do sistema é incompatível com a cobrança de contribuição previdenciária sem que se confira ao segurado qualquer benefício, efetivo ou potencial. 4. Por fim, não é possível invocar o princípio da solidariedade para inovar no tocante à regra que estabelece a base econômica do tributo. 5. À luz das premissas estabelecidas, é fixada em repercussão geral a seguinte tese: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade.” 6. Provimento parcial do recurso extraordinário, para determinar a restituição das parcelas não prescritas. 
    3. Ante o precedente, nego seguimento ao extraordinário.
    4. Publiquem.
Brasília, 26 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator